Tribunal: TJSP
Processo: 2094997-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Nota Promissória. Hipótese de descumprimento de acordo. Cumprimento de sentença iniciado. Impugnações parcialmente acolhidas. Recurso do exequente. Pagamento de saldo remanescente de parcela avençada após o prazo do vencimento que acarreta o cancelamento do desconto por pontualidade. Valor devido ao exequente que deve ser corrigido desde o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Nota Promissória. Hipótese de descumprimento de acordo. Cumprimento de sentença iniciado. Impugnações parcialmente acolhidas. Recurso do exequente. Pagamento de saldo remanescente de parcela avençada após o prazo do vencimento que acarreta o cancelamento do desconto por pontualidade. Valor devido ao exequente que deve ser corrigido desde o inadimplemento do valor e não da data da assinatura do acordo. Juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 10% que, nos termos do acordo, incidem somente sobre o montante da parcela inadimplida. Acordo previsivo de que o valor integral da dívida de R$ 1.422.846,40 engloba obrigação principal, juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios (cláusula 2.0). Inexistência de cobrança e pagamento de tais verbas em separado. Possibilidade de cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. Impugnantes Devair e Edilaine que alegaram excesso na execução, juntando a planilha de cálculo do valor que entendiam correto, situação que aproveita aos demais impugnantes. Acolhimento parcial da impugnação, mesmo por fundamento diverso do apresentado, que acarreta o arbitramento de honorários em favor dos executados, por força do princípio da causalidade. Decisão mantida. Recurso não provido.